Tribunal: TJDFT
Processo: 0746926-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746926-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: KELISSON YAN XAVIER LIMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o agravante para trazer os cálculos que demonstrem que a revogação da decisão concessiva do indulto é benéfica ao apenado. BRASÍLIA, DF, 13 de fevereiro de 2025 18:24:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator